Tribunal: TJMT
Processo: 1028034-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028034-13.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MACHADO BORGES - CPF: 994.668.561-20 (APELADO), L. F. D. S. B. - CPF: 034.714.192-76 (APELADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), THIAGO MACHADO BORGES - CPF: 994.668.561-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - AZUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de alteração da malha aérea, contudo, se a requerida nada colaciona aos autos a corroborar as alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência ao passageiro/autor, deve ser rechaçada a tese de ausência de falha na prestação dos serviços que executa com o reconhecimento do dever de indenizar.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que os genitores do apelado optaram por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
L.F.D.S.B., representado pelo genitor THIAGO MACHADO BORGES
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação - ID no 187813246.

Em suas razões recursais (ID no 187813247), a apelante

sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte, esclarecendo que o cancelamento do voo se deu em razão de alteração da malha aérea em decorrência da pandemia do COVID-19, sendo certo que informou o consumidor dentro do prazo estabelecido pela Resolução 556 da ANAC.

Aduz que à hipótese, não há se falar em indenização, principalmente em razão da existência de excludente de responsabilidade, pois o cancelamento se deu em razão de força maior.

Defende que o atraso ou cancelamento de voo não cria automaticamente o dever de indenizar por dano moral e eventual indenização em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência de prejuízo, e, à hipótese, o apelado não comprovou quaisquer danos, nem mesmo que perdeu qualquer compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração, devendo, portanto, ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

Argumenta que não havendo a perfeita caracterização do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre ambos, não se configura o trinômio da responsabilidade civil.

Sustenta que,
na eventual hipótese de se decidir pela manutenção de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, deve-se ter em mente que a fixação do
quantum
indenizatório deverá ser feita em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a banalização do instituto do dano moral, bem como que a indenização se constitua em fonte de enriquecimento sem causa do lesado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou seja ao menos reduzida a condenação.

Contrarrazões no ID no 187814150, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer do douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho opina pelo desprovimento do recurso - ID no 189285667.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
L.F.D.S.B., representado pelo genitor THIAGO MACHADO BORGES
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, aduzindo, em síntese, que seus pais adquiriram passagens aéreas da requerida saindo de Cuiabá/MT no dia 18/01/2022 às 17:05 horas, voo AD-4339, tendo como destino final a cidade de Macapá/AP, com chegada prevista para o dia 19/01/2022, às 02:00 horas.

Narra na inicial que o voo foi cancelado e somente embarcou no dia 21/01/2022 saindo de São Paulo/SP às 21:20 horas, com escala no aeroporto de Belém, chegando à cidade de Macapá/AP no dia 22/01/2022, às 06:45.

Ressalta que sua família somente foi informada sobre o cancelamento do voo quando já se encontrava no aeroporto para embarque, acrescentando que a requerida sequer prestou assistência à família para amenizar os transtornos decorrentes do cancelamento e todas as despesas com alimentação e transporte foram custeadas pela própria família.

Insiste que o cancelamento do voo causou grande revolta, indignação, prejuízo e constrangimento a si e a seus pais, pois perderam o compromisso previamente agendado, desse modo, pretendendo reparação pelos danos suportados, ajuizou a presente demanda.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega, em síntese, que o cancelamento do voo se deu por alterações na malha aérea em decorrência da pandemia do COVID-19, ressaltando ter informado previamente a família do autor acerca do cancelamento. Desse modo, no seu entender, não praticou qualquer ilícito, devendo ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar parcialmente procedente os pedidos do autor, com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Descontente, recorre a empresa de transporte aéreo AZUL.

Pois bem.

Com efeito, no tocante ao evento danoso que resultou no cancelamento do voo do menor/autor e sua família no dia 18/01/2022,
tendo como destino final a cidade de Macapá/AP, cuja chegada estava prevista inicialmente para o dia 19/01/2022, mas somente se efetivou no dia 22/01/2022, às 06:45, certo é que de todo o processado, razão não assiste à parte requerida quanto à ausência de defeito na prestação dos serviços que realiza.

Isso porque, a simples alegação de alteração da malha aérea em decorrência da pandemia do COVID-19 para justificar o cancelamento do voo não se revela suficiente para afastar a falha na prestação de serviços da companhia aérea, notadamente em razão de que o evento se deu em janeiro/2022, quando a pandemia, com o avanço da vacinação no País, já estava relativamente controlada, diversamente do que ocorrera nos anos de 2020 e 2021 quando provocou caos no mundo inteiro.

Ademais, ainda que se admita que o cancelamento do voo no caso dos autos tenha se dado por algum evento pontual em decorrência da pandemia, cabia à requerida a informação prévia do consumidor, bem como a prestação de toda a assistência necessária ao autor e sua família, quer na forma de custeio de hospedagem, alimentação, transporte, ou reacomodação em outro voo, etc.

Entretanto, nada há nos autos com relação à busca por reacomodação dos passageiros num próximo voo ou mesmo no que se refere à assistência à família, ônus que lhe incumbia.

Deveras, à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o
contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional que possa afastar o reconhecimento da obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o cancelamento se deu em razão de alteração da malha aérea, certo é que não apresentou qualquer prova nesse sentido, aliás, como já dito, sequer comprovou ter oferecido assistência ao apelado, que somente chegou ao seu destino dois dias depois do horário contratado.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Logo, neste ponto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo recorrente, devendo ser mantida a obrigação de indenizar por danos morais.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. PESSOA IDOSA. ATRASO DE MAIS DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. Avulta-se, no caso em apreço, em que não houve nem mesmo a prova de auxílio a fim de amainar os prejuízos suportados pelo consumidor, além de a parte ser pessoa idosa. 2.
A alegação de reestruturação da malha aérea não constitui causa excludente da responsabilidade, decorrente dos riscos da atividade
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1019922-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, em que os genitores do menor/apelado optaram por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, abarrotando o Poder Judiciário com demandas desnecessárias, tenho por suficiente reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para exemplificar o abuso do direito de petição, tem-se que referente ao mesmo evento destes autos, o genitor do apelado, THIAGO MACHADO BORGES propôs a ação no
1028018-59.2022;
a genitora DAYANE CRISTINA DE ABREU BORGES ajuizou a ação no
1029550-68.2022
; o irmão do apelado, C.E.D.S.B, a ação no
1025637-78.2022
, sendo que em todas as três ações, as partes se compuseram, com acordo já homologado em juízo, e em cada uma delas, a requerida disponibilizou 04 vouchers de viagem (ida e volta) para cada um dos autores.

Assim, evitando-se a banalização do dano moral, bem como para dissuadir a multiplicação de demandas, como acontece à hipótese, deve o valor da indenização ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso da apelante apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023